Tribunal: TJBA
Processo: 8139266-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139266-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOMINIC CHU

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. DISTINÇÃO ENTRE TAXA NOMINAL E CUSTO EFETIVO TOTAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito ajuizada em face de instituição financeira.

2. Parte autora sustenta cobrança de juros em desacordo com o contratado, com base em análise contábil unilateral.

3. Reconhecida a regularidade do contrato, com distinção entre taxa nominal e Custo Efetivo Total (CET), afastando-se a alegação de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre a taxa de juros nominal e o Custo Efetivo Total (CET), devidamente informado no contrato, configura abusividade apta a ensejar revisão contratual e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o agravante impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ainda que reproduza argumentos já deduzidos.

5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sendo possível a revisão contratual em caso de cláusulas abusivas.

6. A distinção entre taxa nominal de juros e Custo Efetivo Total (CET) não caracteriza ilegalidade, pois o CET engloba todos os encargos da operação, como tributos e tarifas.

7. Inexistindo omissão, obscuridade ou falha no dever de informação, e estando os encargos expressamente previstos no contrato, não se configura abusividade.

8. A prova unilateral apresentada pela parte autora não é suficiente para demonstrar discrepância entre os encargos pactuados e os efetivamente cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A diferença entre a taxa nominal de juros e o Custo Efetivo Total (CET), quando expressamente prevista e informada, não configura abusividade. 2. A revisão contratual exige prova robusta da desconformidade entre os encargos pactuados e os cobrados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º; CDC, arts. 6º, III e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8011949-43.2025.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 20.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8139266-42.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante
DOMINIC CHU
e como agravado
BANCO BMG S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator